Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001708-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), EDNA CLAUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ - CPF: 010.198.531-23 (AGRAVANTE), ACACIO NEVES FRANCISCO - CPF: 004.290.159-68 (AGRAVADO), GERALDINA BOIATTI FRANCISCO - CPF: 836.983.291-15 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (AGRAVADO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 207.666.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1001708-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: EDNA CLAUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ

AGRAVADOS
: ACÁCIO NEVES FRANCISCO e OUTRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTORIZAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TÍTULO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – IMPENHORABILIDADE - ÔNUS DO DEVEDOR - ARTIGO 854, § 3o, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ilegitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (artigos 337, XI, § 5o c/c 485, VI e § 3o, ambos do CPC).

2. Em se tratando da fase de cumprimento de sentença cujo trânsito em julgado operou-se, é vedado à parte pretender discutir matéria que poderia e deveria ter sido ventilada na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

3. Em observância à teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire contra factum proprium
é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.

4. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, de modo que, ausente prova das alegações, devem ser mantidas as constrições realizadas via SISBAJUD. Inteligência do artigo 854, § 3o, I, do CPC/15.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNA CLAUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ
em face da decisão interlocutória que, nos autos de
Cumprimento de Sentença no 1000526-32.2020.8.11.0077
, ajuizado por
ACÁCIO NEVES FRANCISCO e OUTRA
, ora agravados,
determinou
a
expedição de alvará judicial para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, no total de R
$110.000,00 (cento e dez mil reais)
, encontrad
os
em diversas contas bancárias da executada, ora agravada.

Determinou
ainda
penhora

online
do valor remanescente (
R$902.946,30
), via SISBAJUD, em nome do(s) executado(s) e, subsidiariamente,
determinou
o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema RENAJUD, o caso o primeiro reste infrutífero.

Em suma, aduz a agravante que inicialmente foi ajuizada ação de adjudicação compulsória contra
sua pessoa

e esposo
, oriunda de negócio jurídico formalizado pelo
seu
cônjuge
, a qual
foi julgada procedente
, conde
n
ando
a recorrente e seu esposo ao pagamento de honorários sucumbência de 12% sobre o valor da causa
, estando os autos em fase de cumprimento de sentença.

Na concepção da agravante, se mostra indevido o bloqueio de suas contas bancárias
e de
sua inclusão polo passivo da demanda, visto que não assinou o CONTRATO DE COMPRA E VENDA da propriedade adjudicada
,
sendo
casada com separação total de bens, conforme certidão de casamento anexa, o que comprova a incomunicabilidade dos bens da agravante com os do sr. GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ, seu cônjuge.

Alega ainda que os valores bloqueados são oriundos de poupança e investimentos, bem como são ganhos da renda como autônoma
, inclusive apresentou impugnação os bloqueios realizados, contudo, foi indef
erido
pelo juízo singular.

Adiante, defendeu sua ilegitimidade passiva, tecendo algumas considerações sob
re
o regime de casamento, reafirmando que pela leitura atenta do contrato particular de compra e venda, que originou a ação, figurou como
compromitente
a pessoa de GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ,
o qual
indic
ou no
documento que é casado com separação total de bens com a
agravante.

Informa ainda que a qualificação da agravante foi redigida no contrato pelo simples fato da existência do matrimônio, sem que houvesse qualquer obrigação jurídica para autorização da venda, tanto é que a recorrente sequer assinou o contrato particular, seja como COMPROMITENTE, AVALISTA ou TESTEMUNHA.

Desta forma, entende que se mostra equivocada a r. decisão que não acolheu a impugnação ao bloqueio judicial sob o fundamento de que “não se trata de discussão de divisão de bem”, pois, supostamente, somente com a separação judicial é que haveria discussão sobre a responsabilidade dos cônjuges.

Declara também que a decisão judicial agravada contraria a lógica do regime de casamento escolhido pela recorrente, que,
diante da existência de patrimônio individual, garante a individualidade da gestão dos bens e a proteção das posses e rendas de cada um.

No mais, enfatiza que a questão da ilegitimidade passiva, por tratar-se de matéria de ordem pública
,
poderá ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, visto que o prejuízo que poderá provocar a parte inocente é irremediável.

Concluindo, assevera que os valores bloqueados na conta da agravante são utilizados para prover o seu sustento e de sua família, tendo em vista que a executada possui um filho menor de idade e realiza tratamento de saúde, de modo que tais verbas estão cobertas pelo manto da impenhorabilidade, segundo a inteligência do artigo 833, IV do CPC/15.

Por fim, pugna pela exclusão d
e seu
nome do polo passivo da demanda. Subsidiariamente, seja determinado o desbloqueio imediat
amente
dos valores bloqueados até o limite de 40 salários-mínimos, tendo em vista que acobertados pelo manto da impenhorabilidade e, consequentemente, determinar o levantamento da quantia por parte da agravante.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido no
ID no 267493250
.

O presente recurso foi recebido no efeito devolutivo no
ID no 269158790
.

As contrarrazões vieram no
ID no 274493876
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Conforme se verifica das razões recursais, argumenta a agravante que é casada sob o regime de separação total de bens com o senhor GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ (outro executado na demanda); que não assinou o contrato objeto da ação de adjudicação compulsória
, portanto, é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
; que os valores bloqueados em suas contas bancárias são oriundos de fruto de seu trabalho de autônoma (artesã), e por isso, seriam impenhoráveis.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se que os autores ACACIO NEVES FRANCISCO e GERALDINA BOIATTI FRANCISCO, ajuizaram a Ação de Adjudicação Compulsória em face dos requeridos GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ e
EDINA CLAUDIA NO NASCIMENTO QUEIROZ
.

Devidamente citado
s
, os requeridos apresentaram
contestação e reconvenção
(
ID no 37156697
do feito principal
), não tendo a agravante arguido
, n
aquela
oportunidade,
qualquer preliminar de ilegitimidade passiva
.

Após a contestação e impugnação, os autos principais foram devidamente instruídos, culminando com a sentença, cuja parte dispositiva transcrevo:

Conforme se vê, a
ação foi julgada procedente
e a
reconvenção improcedente
, oportunidade que os requeridos/reconvintes foram condenados em cada uma das duas ações nas custas processuais e nos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e do valor da reconvenção, respectivamente.

Denota-se ainda da sentença que inexiste qualquer discussão a respeito da ilegitimidade passiva
ad causam
da agravante.

Contra tal sentença, foi interposto recurso de apelação (
ID no 94068082 dos autos principais
),
sem qualquer
discussão a respeito da ilegitimidade passiva
ad causam
da agravante.

Após o
trânsito em julgado da sentença

em
23/12/2023
(
ID no
139963157
dos autos principais
), os vencedores da demanda de conhecimento apresentaram o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios no
ID no 140287901 dos autos principais
, sendo recebido e determinada a citação dos executados.

Com o não pagamento da dívida no prazo legal, foi determinada a penhora
on

line
,
recaindo sobre as contas da executada EDNA CLAUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ, ora agravante, a qual apresentou a impugnação ao bloqueio realizado, sob o argumento de que se tratava de pessoa ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que não assinou o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA figurando
como COMPROMITENTE a pessoa de Genebaldo Ferreira de Queiroz, seu marido.

Não procede o inconformismo da agravante no tocante
à
ilegitimidade passiva
ad causam.

Primeir
amente, vale salientar que nos termos do
§ 3o do
artigo 485 do CPC/15
,
verifica
da
ausência de legitimidade ou de interesse processual,
o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V,
VI
e IX, do artigo acima, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -

verificar
ausência de legitimidade
ou de interesse processual;

(...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.
”
Grifei
.

Sobre o tema:

“RECURSO ORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A ilegitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (aplicação dos artigos 337, XI, § 5o c/c 485, VI e § 3o, ambos do CPC).” (
TRT-1 - Recurso Ordinário - Rito Sumaríssimo: 0100293-47 .2023.5.01.0283, Relator.: LEONARDO DA SILVEIRA PACHECO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Quarta Turma, Data de Publicação: DEJT)

Portanto, no caso, houve o tr
â
nsito em jugado d
a sentença prolatada no
processo de conhecimento, assim
,
cai por terra a alegação da agravante
que a questão
se trata
de ordem pública, podendo a ilegitimidade ser conhecido de ofício.

Ademais, em se tratando da fase de cumprimento de sentença cujo trânsito em julgado operou-se, é vedado à parte pretender discutir matéria que poderia e deveria ter sido ventilada na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídic
a.
Assim, uma vez reconhecido como devedor no título executivo, não é possível a alegação de ilegitimidade passiva
(artigo 779, I, do CPC15).

Se não bastasse, o cumprimento de sentença poderá ser promovido em face daqueles que participaram da formação do título executivo judicial, tendo em vista os limites subjetivos da coisa julgada, instituto jurídico previsto no
artigo
506
do
CPC
/15
, segundo o qual "
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
".

Sobre o tema aci
ma, inclusive do STJ:

“
A
questio
juris consiste em saber se a eficácia preclusiva da coisa julgada pode ser invocada para obstar o exame de matéria de ordem pública não suscitada nos embargos à execução, a teor do disposto no preceito supra.
A natureza de ação cognitiva incidental dos embargos reclama sua apreciação por sentença, sendo certo que o julgamento definitivo obsta a análise posterior de matéria, mesmo aquela de ordem pública - que poderia ter sido ali suscitada e que não o foi - em razão da eficácia preclusiva da res
judicata
, a qual, segundo a doutrina, engloba a possibilidade de discutir o deduzido (res deducta), bem
como o que poderia ter sido deduzido (res
deducenda
)
.
(STJ -
REsp 1516158 MG
2015/0014049-9, Relator Ministro
GURGEL DE FARIA, data de julgamento:11/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE DE PARTE. COISA JULGADA
DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "
A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a questão envolvendo a legitimidade passiva ad causam
que se
encontra acobertada pela coisa julgada, não pode ser discutida na fase de execução do título executivo judicial
" (
STJ -
AgRg
no
AREsp

n .
2.723/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2012,
DJe
de 2/8/2012). 2. Agravo interno desprovido
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2021795 SC 2022/0264090-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL
. DECISÃO MANTIDA.
Em se tratando da fase de cumprimento de sentença cujo trânsito em julgado operou-se, é vedado à parte pretender discutir matéria que poderia e deveria ter sido ventilada na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, especialmente no caso em tela, em que regulamente citado, o agravante optou por não contestar a ação
. 2. No caso em comento, a alegada ilegitimidade passiva não se trata de fato superveniente ocorrido após o término do
prazo para apresentação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 11, CPC) ou causa modificativa/extintiva da obrigação superveniente à sentença (art. 525, § 1o, VIII, CPC), possibilidade que poderiam afetar a exigibilidade da obrigação reconhecida em sentença. 3. Portanto, não merece acolhimento a insurgência recursal, pois operada a eficácia preclusiva da coisa julgada material, não sendo admitido a apreciação de matéria que o recorrente poderia ter alegado na fase de conhecimento, porém deixou de fazê-lo. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJGO - AI: 54958646120228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - CONDENAÇÃO COMO DEVEDOR NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. I - Interpretando o art.
506
do
CPC
, que estabelece que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros", conclui-se que o cumprimento de sentença poderá ser promovido em face daqueles que participaram da formação do título executivo judicial, tendo em vista os limites subjetivos da coisa julgada. II - Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de ilegitimidade passiva deve limitar-se à fase executiva, quando houver contrariedade às hipóteses específicas do art.
779
do
CPC
, não mais abrangendo questões decididas na fase de conhecimento. Assim, uma vez reconhecido
como devedor no título executivo, não é possível a alegação de ilegitimidade passiva.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.073000- 0/001, Relator (a): Des.(a)João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/202
4
, publicação da súmula em 27/08/202
4
)

N
ão obstante
,
certo é
que analisando
os autos principais, a
agravante
teve uma
efetiva
participação
no processo de conhecimento
, inclusive apresentado reconvenção,
vindo agora em fase de cumprimento de sentença alegar ilegitimidade passiva
.
Ora, como cediço, em observância à teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire
contra
factum

proprium
) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro.

Deveras, háproibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior,lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamentoinicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria CelinaBodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio deJaneiro: Renovar, 2006, p. 20).

Sobre o tema
, inclusive recentíssimo de minha relatoria:

"AGRAVO DE PETIÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A regra da vedação à expressão latina
venire
contra
factum

proprium
proíbe às partes comportamentos processuais contraditórios, sob pena de violação aos princípios da lealdade processual (princípios da confiança e da
cooperação)
, e à cláusula geral de proteção da boa-fé objetiva - artigos 113, 187 e 422 do CC."
(TRT-3 - AP: 00021615920145030106 MG 0002161-59.2014.5.03.0106, Relator: Luiz Otavio Linhares Renault, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/01/2023.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO.1. Extinta a execução pelo pagamento da dívida, serão extintos os embargos do devedor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto.2
. Em observância à teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire
contra
factum

proprium
) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.3. Recurso
desprovido.-
” (TJMT – RAC no
1001171-95.2020.8.11.0032 -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento:
05/02/2025 – publicação:06/02/2025)

Portanto, conforme se denota, em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

Por outro lado, ainda que fosse possível a apreciação da ilegitimidade passiva da agravante – o direito não lhe socorre – até porque,
conforme se verifica no processo na origem
,
as partes exequentes e executados
assinaram a
ESCRITURA PÚBLICA DE PARCERIA PECUÁRIA E CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
,
constando
nela a assinatura expressa da executada
/agravante
(
ID no 34847276
).
A
aludida escritura pública é que deu origem à subsequente transação de compra e venda do imóvel, porquanto, nela a executada manifestou a sua inequívoca e expressa anuência, ofertando o referido imóvel de sua propriedade como garantia hipotecária da dívida.
Confira fragmento da escritura:

Desta forma, diante de todas as circunstâncias
,
não há que se falar em ilegitimidade passiva da agravante
nos autos de cumprimento de sentença.

No mais, quanto
à
alega
ção
que os valores bloqueados em suas contas bancárias são oriundos de fruto de seu trabalho de autônoma (artesã), e por isso, seriam impenhoráveis
, não procede seu argumento, uma vez que
não apresentou o mínimo de provas
que os valores bloqueados via SISBAJUD são provenientes de sua renda de autônoma (artesã)
, de natureza salarial/alimentar,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do
artigo 854,
§ 3o do CPC/15
:

“
Art. 854.Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3oIncumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I-
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;”

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD EM CONTAS DOS EXECUTADOS. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DOS DEVEDORES. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao devedor comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, de modo que, ausente prova das alegações, devem ser mantidas as constrições realizadas via
Sisbajud
, cuja origem salarial e de reserva financeira para subsistência não foi evidenciada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0065890-64.2020.8.16 .0000 - Rio Negro - Rel.: Juiz Fabio
Andre
Santos Muniz - J. 15.02 .2021
)”
(
TJPR - ES: 00658906420208160000 PR 0065890-64.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 15/02/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Diante da ausência de comprovação de que
os valores bloqueados são provenientes de sua renda de autônoma (artesã), de natureza salarial/alimentar,
a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025